Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720955-81.2024.8.07.0007 DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre a petição de Id. 69651990. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator